Tribunal: TJBA
Processo: 0501641-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501641-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: Teletalk Comércio e Serviços Ltda

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, PATRICIA ROCHA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte vencida em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação de repetição de indébito em razão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios legais de juros de mora e correção monetária, e se os parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 devem ser aplicados ao caso, com ou sem dedução do IPCA da SELIC.

III. Razões de decidir

A correção monetária e os juros legais são matérias de ordem pública, podendo ser supridas de ofício, mesmo que não suscitadas em grau recursal, conforme precedentes do STJ.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice legal de correção monetária e a taxa SELIC como taxa de juros moratórios, cuja metodologia de cálculo será definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para explicitar que incidirão: (i) IPCA como índice de correção monetária, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil; e (ii) SELIC como taxa de juros moratórios, conforme o art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil, nos termos definidos pelo Conselho Monetário Nacional.

Tese de julgamento: “1. A definição dos critérios de juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser estabelecida de ofício. 2. A Lei nº 14.905/2024 estabelece a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como taxa legal de juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; TJSP, Apelação Cível 1043998-58.2022.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8162397-46.2023.8.05.0001, originários da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargada TELETALK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA